Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703735-65.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOSEVALDO GOMES TARGINO, SUELI AGUIAR DA SILVA RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRAMA HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCISO V DO § 3o DO ARTIGO 206 DO CC. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de prova em razão do indeferimento da prova testemunhal. Preliminar rejeitada. 2 – Amoldam-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, no momento em que celebram Instrumento Particular de Concessão do Direito Real de Uso e Mútuo para construção de unidade imobiliária, com alienação fiduciária em garantia, restando configurada a relação de consumo. 3 – Decai em 4 (quatro) anos o direito do Autor de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo, no caso da coação, do dia em que ela cessar, de acordo com o artigo 178, inciso I, do Código Civil. 4 – Levando-se em conta que a demanda somente fora ajuizada após a consumação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos aplicável à espécie, a decadência pronunciada na sentença deve ser mantida. 5 – Aplica-se o prazo prescricional trienal (inciso V do § 3o do artigo 206 do Código Civil) ao caso dos autos, pois a pretensão de reparação a título danos morais, referente à afirmada coação sofrida pelos Autores anteriormente à assinatura do contrato, funda-se em responsabilidade extracontratual. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, §2o, inciso, §3o, e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 178, inciso I, do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento firmado pela turma julgadora, não foi a ação cautelar anteriormente ajuizada que deu causa à suspensão dos prazos decadencial e prescricional, mas o fato de que no bojo daquele feito constam, discriminadamente, a reclamação formalizada contra o fornecedor – ora recorrido – e a resposta negativa que obteve e, ainda, que a aferição dos prazos em comento deveria se dar à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo prescricional, quanto à pretensão de indenização pelos danos morais decorrentes de relação contratual é decenal. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26, §2o, inciso, §3o, e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 178, inciso I, do Código Civil. É que os recorrentes alegam que os documentos comprobatórios da reclamação que formalizaram contra o ora recorrido, bem assim, da resposta negativa que obtiveram dele, carreados no bojo de ação cautelar anteriormente ajuizada, teriam o condão de, nos termos da legislação consumerista, “suspender os prazos decadencial e prescricional”. Contudo, a turma julgadora consignou que “resta inaplicável ao caso concreto o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, pois, como bem asseverou o MM Juiz a quo, “não se trata de vício de qualidade do produto adquirido” (ID 17204271 - Pág. 8). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “a alegada coação, da qual decorreriam os danos morais pleiteados, deu-se no momento em que foram supostamente preteridos na escolha de seu imóvel, o que ocorreu antes da assinatura do contrato, figurando-se o pleito, portanto, como pedido de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual. Assim, é aplicável o prazo prescricional trienal”, encontra-se em consonância com o entendimento sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1210887/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 27/6/2019) (g.n.) Nesse mesmo sentido, veja-se o EDcl no RE nos EDcl nos EAREsp 1305306, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 6//8/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices suso arrolados, descabe transitar o apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, quanto ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029